Tribunal: TJMT
Processo: 1035471-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035471-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), VINICIUS PANCERI MARRE - CPF: 120.902.067-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA

– IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
ART. 485, §1o, DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso
I
I
I
do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
48892193
),
interposto por
BANCO PAN S/A

contra
a
sentença

de ID. 2
48
892191
,
pro
ferida
à
Ação de Busca e Apreensão n.
1035471-17.2024.8.11.0041
,
ajuizada
em face d
e
VINICIUS PANCIERI MARRE
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso II
I
, do CPC/2015
em virtude do abandono de causa da parte ora recorrente
, condenando-o ao pagamento de eventuais custas e honorários.

Em síntese, aduz que a referida sentença é nula, uma vez que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, o exequente se manifestasse para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1o, do CPC.

Ainda, aduz que a prolação da sentença terminativa se deu em excesso de formalismo,

ressaltando
que não houve, em qualquer momento, ânimo de abandonar a causa por parte da autora.

Por fim, afirma ser nula a intimação por ato ordinatório, vez que não possui caráter decisório, sendo, portanto, insuficiente a enseja
r a extinção do feito.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal
,
com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao grau de origem.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
48951668
).

Ausentes contrarrazões recursais, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte
ora recorrente
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face d
o
apela
do
,
postulando pela busca e apreensão do veículo modelo C
HEVROLET
/
C
obalt
L
T,
ano 201
4
/201
5
, de placa
QBN-3h27
, dado como garantia
à época da celebração do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 089337479, no valor de R$ 29.056,00 (vinte e nove mil e cinquenta e seis reais), c
ujas parcelas estão vencidas desde 27/01/2024.

D
a análise dos autos, verifica-se que assiste razão
à instituição
recorrente.

Isto porque, conforme
se verifica da sentença terminativa de ID.
248
892191
, o
magistrado
sentenciante

extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I
I
I
,
do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte
ora recorrente
permaneceu
inerte ao ser intimada
a se manifestar a respeito da
certidão de ID. 248892189.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente e nem de seus patronos, havendo nos autos apenas
a intimação de ID.
248892190
, realizada via sistema
de processo eletrônico.

Inclusive, não há nos autos nem mesmo a certificação a respeito do decurso do prazo concedido na referida intimação.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o,
prevê
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL –
NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024